Tribunal: TJDFT
Processo: 0752724-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ATO ILÍCITO. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRAZO INICIAL. INEQUÍVOCO CONHECIMENTO DO ILÍCITO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CRIMINAL. MÉRITO. FRAUDE NO AMBITO DE ENTIDADES PARAESTATAIS. DESVIO DE RECURSOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE CONTRATO E DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO ANTEDIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Não se revelou negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação. Preliminar rejeitada. A pretensão à reparação de danos sujeita-se à prescrição trienal, a teor do art. 206, §3o, V, do Código de Processo Civil, cujo prazo tem início a partir do ato ilícito ou seu inequívoco conhecimento de sua autoria. Ademais, se o fato tem natureza de crime, somente após o trânsito em julgado da respectiva sentença se iniciará a contagem do prazo extintivo.
2. Comprovado nos autos que as entidades foram prejudicadas pelo ato ilícito ocorrido entre 02.2011 a 04.2012, mas somente tiveram conhecimento inequívoco do fato em 12/2012, após sofrerem uma operação policial e com a conclusão da sindicância interna, afasta-se a alegação de transcurso do prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos. Ademais, considerando que o mesmo fato é objeto de ação penal, somente após o trânsito em julgado da respectiva sentença se iniciaria a contagem do prazo extintivo da pretensão.
3. Ajuizada a ação em 2015, sem que tenha transcorrido o prazo de três anos do conhecimento do ilícito e sua autoria, inviável a declaração da prescrição.
4. Segundo a regra estática do ônus da prova, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e quanto ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC). O réu que se limita a alegar e apontar, de forma genérica, a prestação de serviços às entidades paraestatais, mas não apresenta qualquer elemento de convencimento que corroborem sua afirmação, não se desincumbe do ônus processual.
5. O art. 884 do Código Civil enuncia o princípio do enriquecimento sem causa: “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”. A doutrina esclarece que o pagamento indevido é uma modalidade de enriquecimento sem causa.
6. A ré não apresentou argumentos idôneos para além da alegação genérica da efetiva prestação do serviço, o que impõe a manutenção de sua condenação na restituição dos valores indevidamente recebidos, sob pena de violação à boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil).
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.